Tribunal: TJMT
Processo: 1020171-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020171-03.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIZ SALVADOR - CPF: 025.771.558-40 (APELADO), DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 717.854.001-00 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL NÃO PERTENCENTE À PESSOA EXECUTADA – ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL – EMBARGADO DEU CAUSA À DEMANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Em vista de a parte embargada ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiro, já que o imóvel penhorado não pertence à empresa executada muitos anos antes da propositura do executivo fiscal, deve ser mantida a sua condenação no pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pel
o Município de Rondonópolis
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada
da Fazenda Pública da
Comarca de
igual denominação
, que julgou procedente o pedido
,
formulado na Ação de Embargos de Terceiro,
oposta
p
elo Recorrido e o

c
ondenou ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, reduzindo-o pela metade, nos termos do artigo 90,§4
o
, do CPC
(id.
162449032, págs. 01/05).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, alegando que
o Apelado foi quem deu causa à demanda, já que não efetivou a transferência da propriedade do imóvel.

Afirma que
o título da dívida foi cancelado e o pedido de extinção foi com fundamento no artigo 26, da LEF.

O
Recorrido
apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id.
162449049, págs. 01/07).

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pel
o Município de Rondonópolis
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara Especializada
da Fazenda Pública da
Comarca de
igual denominação
, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Embargos de Terceiro,
oposta
p
elo Recorrido e o

c
ondenou ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, reduzindo-o pela metade, nos termos do artigo 90,§4
o
, do CPC
.

Denota-se dos autos que
Pedro Luiz Salvador
ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro, contra
o Município de Rondonópolis
, alegando que
o imóvel, matrícula n. 40.888, situado no loteamento Jardim Europa, pertenceu à executada Arco Arquitetura e Construções Ltda. somente até 20/11/1992, quando foi transferido para a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT – e Flávio Alexandre Martins Bertin.

Sustentou, na inicial, que
,

no dia 13/05/2005, foi emitido em seu favor o Termo de Autorização de Escritura, pelo INTERMAT, referente ao imóvel objeto do leilão designado na Execução Fiscal n. 0011084-36.2005.8.11.0003.

Salientou que, em 05/12/2018 foi outorgado o título definitivo da propriedade daquele imóvel e que nele reside desde o ano 2000.

Afirmou que
a Executada, Arco Arquitetura e Construções Ltda., não é a proprietária do bem, que houve excesso de execução e que se trata de bem impenhorável.

O Município de Rondonópolis, após a citação, compareceu aos autos, salientando que não apresentaria impugnação aos Embargos, mas que o Embargante foi quem deu causa à demanda, pois tinha conhecimento dos débitos de IPTU, devendo, portanto, ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 162449016, págs. 01/10).

O pedido inicial foi julgado procedente, para desconstituir a constrição
e
condenou a parte Embarga
da
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar e
julgo procedente
o pedido formulado nos embargos de terceiros apresentados por
PEDRO LUIZ SALVADOR
contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, com fundamento no artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para
desconstituir
a penhora que recaiu sobre o
lote no 10 da quadra no 14, situado no Jardim Europa, zona urbana desta cidade, matriculado sob o no 40.888, levada a efeito no processo de execução fiscal no 0011084-36.2005.8.11.0003
.

Diante do princípio da causalidade, em conformidade com a súmula 303 do STJ, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, do Código de Processo Civil.

De outro norte, considerando que o Município reconheceu a procedência do pedido,
os honorários deverão ser reduzidos pela metade
, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão,
o Município de Rondonópolis
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS

MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei).

A Súmula n. 303, do STJ, confirma tal entendimento:

Súmula n. 303 - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

Da análise detida do
caderno processual, observo que, no dia 20/11/1992, a pessoa jurídica Arco Arquitetura e Construções Ltda. transferiu a propriedade do imóvel, matrícula n. 40.888, à Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT – e a Flávio Alexandre Martins Bertin (id. 162448396, pág. 01).

Nota-se que, a partir de
20/11/1992
, o imóvel, objeto da penhora, realizada na Ação de Execução Fiscal n. 0011084-36.2005.8.11.0003, não mais pertencia à empresa Executada – Arco Arquitetura e Construções Ltda.

O Executivo Fiscal que originou a constrição no referido imóvel, foi ajuizado em
08/11/2005
.

Nessa quadra, é evidente que
o
Recorrente deu causa à propositura da
Ação de Embargos de Terceiro
, já que, por sua desídia,
o imóvel pertencente a terceiros foi objeto de penhora judicial e quase levado a leilão
.

De outro turno, não há atribuir ao Apelado a responsabilidade pela constrição judicial, porque, à época da
distribuição da Execução Fiscal, o mencionado imóvel não pertencia à empresa Arco Arquitetura e Construções Ltda.

Frise-se que
o fato de o Recorrido não ter efetivado a transferência de propriedade não afasta a responsabilidade do Recorrente, na medida que o imóvel, desde o ano de 1992, não era patrimônio da pessoa jurídica executada.

Nessa esteira, não há falar em condenação do Recorrido ao pagamento dos ônus da sucumbência, pois não de
u
causa à constrição indevida e, por conseguinte, à instauração da presente demanda.

Por fim, saliento que, diferentemente do sustentado nas razões recursais, o título da dívida não foi cancelado e não houve pedido de extinção, com fundamento no artigo 26, da LEF.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo e, consequentemente, a manutenção da
sentença que condenou
o
Apelante ao pagamento do
s honorários advocatícios
deve ser mantida.

O artigo 85, §11, do CPC, assim dispõe:

§ 11 -
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento. (Destaquei).

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em vista de o Apelo, interposto pelo Município de Rondonópolis ter sido desprovido e, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões
, DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pel
o Município de Rondonópolis
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular para 1
2
% (
doze
por
cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a redução prevista no artigo 90, §4
o
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023